Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705691-98.2022.8.07.0005 RECORRENTE: MARCONDES DA SILVA CAMPOS RECORRIDO: FRANCISLEY DUTRA DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO IMOBILIÁRIO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. OBRA. ATRASO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. APRECIAÇÃO ANTERIOR. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIETÁRIO. TERRENO. INCORPORADOR. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. O proprietário do terreno assume a condição de incorporador quando comercializa unidades autônomas do empreendimento, recebidas em razão de permuta do terreno, antes da conclusão da obra. 2. Os incorporadores respondem solidariamente pelo empreendimento nos casos de inadimplemento contratual independentemente da quantidade de unidades alienadas 3. A resolução do contrato determinada em demanda judicial anterior impede nova apreciação da matéria em respeito à coisa julgada. 4. O mero inadimplemento contratual não caracteriza, por si só, ofensa a direitos da personalidade. 3. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 265 do Código Civil, bem como 29, 30, 31 e 40, § 2o, todos da Lei 4.591/1964, sustentando que a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou de acordo entre as partes, razão pela qual resta incontroverso que não existe qualquer relação jurídica entre ele e a parte recorrida. Argumenta que se o proprietário do imóvel onde será realizada a incorporação se limitar em firmar contrato de alienação do terreno com o incorporador, há expressa previsão legal de afastamento de sua responsabilização por qualquer eventual dano. Conclui ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e responder por atraso ou inexecução de obra. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos de lei federal indicados. Isso porque a tese recursal se assenta na premissa de que o recorrido se limitou a alienar terreno para a incorporação, razão pela qual deveria ser afasta a responsabilidade civil pelo insucesso do empreendimento. O voto condutor do acórdão, por seu turno, expressamente consignou o seguinte: “Verifico nos documentos juntados aos autos que o apelado comercializou as unidades que receberia em razão da permuta do terreno antes do término da obra o que caracteriza a hipótese prevista no art. 30 da Lei n. 4.591/1964 (id 48011295 e 48011296). Comportou-se, portanto, como incorporador.” (ID 52941598 - Pág. 6). Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.050.268/SP (relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009